Tribunal: TJMT
Processo: 1002158-82.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002158-82.2021.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Tarifas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[E. M. MEGA & CIA LTDA - CNPJ: 13.420.706/0001-54 (APELANTE), SILVIO BRANDANI BERTAGNOLI - CPF: 356.405.638-69 (ADVOGADO), NAYARA APARECIDA LEITE MACHADO DA SILVA - CPF: 368.056.498-89 (ADVOGADO), RAPHAEL ZOLLA DE REZENDE - CPF: 327.369.898-56 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – DÉBITO LANÇADO INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA UTILIZADA PARA MOVIMENTAÇÃO DE FINANÇAS DA EMPRESA – DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO CDC – CONTA INATIVA – SALDO DEVEDOR CONSTITUÍDO POR TARIFAS BACÁRIAS – ILEGALIDADE - PAGAMENTO EFETIVADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – NECESSIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CDC – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a conta bancária era utilizada pela empresa para movimentação de suas finanças, a pessoa jurídica está enquadrada como destinatária final dos serviços prestados pelo fornecedor, de modo a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor do disposto em seu art. 2o.

É abusiva a cobrança de tarifas e taxa de manutenção da conta corrente inativa, uma vez que se traduz em vantagem manifestamente excessiva do banco em face do cliente. É a inteligência do artigo 39, V, do CDC.

A Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), reconhecendo que este tipo de cobrança realmente é inadequado, no final de 2.007, definiu regras para encerramento de contas inativas, determinando que os bancos encerrem as contas inativas por mais de seis meses, proibindo a cobrança de quaisquer taxas sobre tais contas.

Tendo o banco condicionado o encerramento definitivo da conta ao pagamento do saldo devedor indevidamente lançado, é de rigor a condenação dele à repetição do indébito em dobro, conforme prevê a norma do art. 42, parágrafo único, da Lei Consumerista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
E. M. Mega & CIA Ltda.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c condenatória ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamentos de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a incidência do CDC, com a aplicação da inversão do ônus da prova albergado pela norma consumerista.

Assevera a inexistência da relação jurídica, uma vez que o banco réu comprovou a contratação do cartão de crédito, ensejador dos débitos mensais da operação, que movimentou a conta corrente inativa.

Sustenta a ilegalidade do saldo devedor existente na conta corrente, porque constituído de unicamente tarifas bancárias, pugnando pela procedência dos pedidos autorais, com o reconhecimento da inexistência da dívida e a devolução em dobro do valor pago, bem como a condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação.

As contrarrazões vieram ao id. 165990855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A empresa
E. M. Mega e CIA Ltda
. ajuizou esta ação, alegando que, após 11 meses sem movimentar a conta bancária, foi surpreendida com um saldo negativo no valor de R$ 4.564,83 (quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), em razão de tarifas indevidas cobradas pelo Banco réu.

Disse que a única movimentação realizada na conta corrente, decorreu do lançamento de débito relativo a contrato de cartão de crédito, que jamais celebrou, e que somente conseguiu formalizar o encerramento definitivo da conta, após o pagamento do saldo devedor, composto da unicamente da cobrança de valores indevidos, relativos ao propalado cartão e de tarifas bancárias.

Pois bem.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou o desconto efetivado em sua conta bancária, relacionado custos com cartão crédito, sustentado a inexistência de relação jurídica válida capaz de embasar a dívida, uma vez que não celebrou a contratação do produto, tampouco recebeu ou utilizou o dispositivo plástico, ensejador da cobrança dos únicos débitos efetuados mensalmente em sua conta corrente, que permaneceu sem efetiva movimentação por mais de 11 meses.

Nesse passo, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta prestação dos serviços cobrados, o que inocorreu.

Ou seja, o réu não comprovou que a empresa autora tenha realizado a celebração contrato de cartão de crédito, circunstância que enseja o reconhecimento da ilegalidade dos débitos mensais.

Portanto, não tendo o banco logrado êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito, originador do débito lançado mensalmente na conta corrente da empresa autora, não restam dúvidas acerca da inatividade da conta pelo período alegado e demonstrado (mais de 11 meses, ou seja, de janeiro/2020 a 16/12/2020), circunstância que conduz, também, ao reconhecimento da ilegalidade das cobranças das tarifas bancárias, que incidiram sobre a conta durante esse tempo.

Com efeito, consoante entendimento sedimentado pela jurisprudência, a cobrança de débitos constituídos exclusivamente de tarifas e/ou taxa de manutenção da conta corrente inativa, constitui prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se traduz em vantagem manifestamente excessiva do banco em face do cliente. É a inteligência do artigo 39, V, do CDC.

A Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), reconhecendo que este tipo de cobrança realmente é inadequado, no final de 2.007, definiu regras para encerramento de contas inativas, determinando que os bancos encerrem as contas inativas por mais de seis meses, proibindo a cobrança de quaisquer taxas sobre tais contas.

Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. TAXAS E TARIFAS. INDENIZATÓRIA. Demonstrado pelo autor os fatos constitutivos na inicial, de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na
cobrança de dívida construída somente por encargos de manutenção de conta inativa
, por mais de cinco anos. A Resolução no. 2.025 do BACEN dispõe que a conta sem movimentação por seis meses deve ser considerada inativa. Falha na prestação do serviço reconhecida. Dano in re ipsa. Valor da indenização fixada na sentença, reduzido, de acordo com os parâmetros da Câmara. Correção e juros que merecem mantidos. Sentença reformada, em parte. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. POR MAIORIA."
(STJ, Recurso Especial no 1246228, 3a Turma, Ministro Relator Sidnei Beneti, julgado em 13/04/2011 e publicado em 19/04/2011).

"AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Conta corrente - Contrato resilido - Inexigibilidade de crédito. Danos Morais. Conta inativa - Inadmissibilidade de cobrança de taxas de serviços, juros/comissões, etc. Lançamentos em desacordo com Legislação própria. Ocorrência de negativação indevida junto ao Cadastro de inadimplentes - Procedência da ação - Declaração de inexistência do crédito - Fixação de indenização pelo dano moral causado ao autor-apelante - Verbas sucumbências fixadas nos termos da súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido." (
TJSP, Recurso de Apelação no 250360320108260161, 13a Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator Heraldo de Oliveira, julgado em 04/05/2011 e publicado em 24/05/2011).

A lei não exige formalização por escrito do encerramento da conta, bastando a verificação da ausência de movimentação por seis meses, ocasião em que deve ser considerada inativa, impondo, desse modo, o encerramento da cobrança de qualquer encargo decorrente de sua existência.

Assim, é de rigor o reconhecimento da ilegalidade do saldo devedor registrado na conta da empresa autora e que deu ensejo à dívida cobrada e
paga por ela
.

De igual modo, assiste razão à apelante quando reivindica a repetição em dobro do indébito, porquanto, considerando que a conta bancária era utilizada pela empresa para movimentação de suas finanças, está enquadrada como destinatária final dos serviços prestados pelo fornecedor, de modo a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o da propalada norma:

“Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Nessa linha de intelecção, tendo o banco condicionado o encerramento definitivo da conta ao pagamento do saldo devedor indevidamente lançado, é de rigor a condenação dele à repetição do indébito em dobro, conforme prevê a norma do art. 42, parágrafo único, da Lei Consumerista:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Por versar responsabilidade contratual, a repetição do indébito deve ser acrescida de juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil, e de correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso (Súmula n. 43/STJ).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - BRASIL TELECOM - OFERTA PÚBLICA ACEITA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. "
Tratando-se de responsabilidade por obrigação contratual
de entrega de ações que resultou impossível, mesmo nos casos de discussão a respeito do cumprimento ou não da oferta pública, tenha ela sido aceita ou recusada, a
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da fluência dos juros de mora a partir da citação
, nos termos estabelecidos pelo leading case da 2a Seção, o REsp 1.025.298/RS, relator o Ministro Massami Uyeda, DJe 11.2.2011." (AgRg nos EDcl no AREsp 409.444/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014) 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 114.774/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

Considerando a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial, haja vista que o banco requerido decaiu na totalidade da pretensão, devendo, assim, arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

A rigor do artigo 85, §2o, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem a baratear com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4o CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4o CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração os critérios estabelecidos no §2o artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para declarar a inexistência dos débitos referentes a cobrança de tarifas e encargos em conta corrente inativa da autora (agência 5782-7, conta corrente 33.948-2), no valor de R$ 4.797,50, bem como para condenar o banco à devolução de dobro do valor pago, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), e de correção monetária pelo INPC, a contar do pagamento indevido (Súmula n. 43/STJ). Por conseguinte, inverto ônus sucumbencial para condenar o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023